Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001944-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: PAULO LINO DA SILVA
ADRIANO DOMINGUES FERNANDES
IMPETRADO: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
PACIENTE: DENIVALDO RODRIGUES FLOR
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adriano Domingues Fernandes e Paulo Lino da Silva em favor de Denivaldo Rodrigues Flor, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda, que ordenou a prisão do paciente, nos autos do processo no 1000055-77.2021.8.11.0013.
Aduzem os Impetrantes que o paciente possui direito à prisão domiciliar para poder se tratar com mais dignidade, pois vem sentindo fortes dores todos os dias, não consegue dormir, o reeducando mal consegue se locomover com o uso de muleta e não está se alimentando devidamente conforme orientações médicas nos documentos que faz prova em anexo.
Alegam que o paciente possui doença grave e faz parte do “grupo de risco” desta pandemia no que se refere a doença COVID - 19, haja vista possuir diabetes, hipertensão, problemas respiratórios e o estabelecimento não possui tais condições e por isso vem trazendo complicações sérias ao reeducando, pois, conforme laudo médico , foi indicado e tem orientação nutricional e plano alimentar conforme fornecido pela Nutricionista Greice Antunes (doc. anexo) podendo ser observado nos referidos laudos que seguem acostados.
Informam, também, que o detento se encontra com um grave ferimento na perna esquerda, vem sentindo fortes dores causada justamente pelo fato de não estar recebendo tratamento adequado pela doença que possui, pois, a diabetes mellitus é uma doença que não cicatriza se a pessoa não estiver com a glicose controlada, para tanto necessário se faz um tratamento adequado que por sua vez o CDP não tem a mínima condição de oferecer ao Paciente ora reeducando.
Asseveram que o fumus boni iuris se encontra claramente presente, diante da Portaria do TJMG e Recomendação do CNJ, em que o sentenciado cumpriu satisfatoriamente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, bem como o perigo de dano, conforme consignado acima.
Dessa forma, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, com fundamento no art. 5o, III, da Recomendação No 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça;
É o breve relato.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Assim, em que pesem os argumentos expedidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, porquanto a prisão do paciente ocorreu em data fora do plantão judicial, ou seja, em 10-1-2021, bem como a audiência de custódia, que foi realizada em 11-1-2021.
Desse modo, ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista